Tribunal: STF
Processo: ARE 1414161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 002/1993. ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OS CANDIDATOS. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PELO RECORRENTE. LEGALIDADE DA NOVA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ILÍCITOS PENAIS PENDENTES DE TRÂNSITO EM JULGADO. CARGOS SENSÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    l. Sustenta o Recorrente, em resumo, que foi aprovado no Concurso Público deflagrado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por força do Edital nº 002/1993, em cujo instrumento convocatório constava a previsão de duas etapas relacionadas à prova de conhecimentos, à Investigação Social, exames de aptidão física e exames psicopatológicos, 'seguindo-se,' subsequentemente, a participação dos candidatos aprovados ao Curso de Formação Profissional. Aduziu, ainda, que, “(...) à época da 2º investigação social não havia sentença penal condenatória transitada em julgado, (...)", de modo que o “não poderia ser considerado culpado por crime algum”, embora pendente a tramitação de 02 (duas) Ações Penais em seu desfavor, sendo que, posteriormente, em uma delas houve a extinção da punibilidade do ora Recorrente, e na segunda “houve uma condenação no regime mais brando e em quantum tão pequeno que a pena restritiva de liberdade foi substituída por restritiva de direito consistente na prestação de serviço comunitário”.



    Il. A despeito de o Recorrente sustentar a ilegalidade na submissão dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 002/1993, para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espirito Santo, à nova etapa de Investigação Social, certo é que essa exigência decorreu do acordo judicial firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e os candidatos aprovados que ingressaram com Ações Judiciais questionando as respectivas classificações no aludido certame, sendo essa a situação do Recorrente. Neste particular, resultou evidenciado que o Recorrente firmou Termo de Compromisso (fis. 24/26), em 12.08.2011, com o Estado Recorrente, para o encerramento do Processo Judicial nº 024.030.004.709, havendo previsão expressa, em sua Cláusula nº 2.1, que o Recorrente estaria “ciente de que seria submetido à investigação social de que trata o inciso ll do artigo 22 da Lei Complementar nº 04/90, conforme prevê o artigo 3º da Lei 9.656/11", sendo, por via de consequência, legítima a realização de nova Investigação Social, seja pela anuência expressa do Recorrente, seja pela própria exigência legal que condiciona o ingresso em cargos públicos vinculados à Polícia Civil à recomendação em avaliação de cunho social e moral a partir do exame da vida pregressa do candidato. Portanto, estando a parte Recorrente ciente dessa exigência firmada em acordo homologado judicialmente (fls. 27/28), não há falar-se em ilegalidade na submissão à nova Investigação Social como condição à nomeação para o cargo efetivo de Investigador da Polícia Civil.



    Ill. Imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, uma vez que se encontra em harmonia com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargo sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência. Precedentes do STJ e do TJES.



    IV. A conclusão da Administração Pública quanto a “não recomendação” do Recorrente ao ingresso no cargo de Investigador da Polícia Civil - de inegável sensibilidade para na área do serviço essencial da segurança pública -, encontra-se devidamente fundamentada na existência de Ações Penais contra ele instauradas e relacionadas à prática de crimes de violência contra a mulher e de porte de substâncias entorpecentes, sendo certo que, ainda que inexistentes, à época, Sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a avaliação do candidato, de fato, circunscreve-se à sua conduta social e moral com objetivo de verificar a sua vida pregressa diante das restrições inerentes e idoneidade exigida v para os cargos vinculados à carreira policial e, não apenas, à existência d condenações em definitivo.



    V. As informações extraídas do site deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciaram que “(...) desde o ano de 2008, quando já reunia a condição de candidato aprovado no concurso público de ingresso na carreira policial, o Recorrente vem sendo alvo de controle dos Órgãos Jurisdicionais, perdurando nessa situação até o ano de 2011, período em que totalizara a existência de 06 (seis) processos de natureza “criminal nos quais figura como parte requerida”, demonstrando o Recorrente um histórico de comportamento social incompatível com os valores éticos e morais da carreira policial, cujas limitações acabam por macular a idoneidade que se exige de um Investigador da Polícia Civil, abalando a confiança que a sociedade deposita nesses Agentes Públicos.



    VI. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, caput, LVII e LXXVIII, e 37, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente